Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DESCABIDO. ATOS INFRACIONAIS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.
2.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, na Rodoviária do Plano Piloto, sobretudo, diante dos testemunhos policiais, ratificados em juízo, corroborando as declarações extrajudiciais de usuários abordados, da apreensão e perícia de substâncias entorpecentes encontradas com o réu, filmagens, além das circunstâncias que permearam toda abordagem do acusado, tudo a denotar situação de traficância.
3. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Ainda que assim não fosse, a prova oral e as filmagens contidas nos autos deram conta de que a traficância realizada pelo apelante ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto em momento de grande circulação de pessoas.
4. A prática de novo delito enquanto o apelante está em liberdade provisória justifica a avaliação negativa da conduta social e a consequente exasperação da pena-base, pois a conduta adotada pelo réu representa a quebra da confiança do Juízo, que lhe beneficiou, dispensando a segregação cautelar, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados, tudo indicando efetivo desajuste na sua conduta social. 4.1 Não há falar em ofensa à presunção de não culpabilidade, eis que não fora valorada a conduta anteriormente praticada, mas, tão somente, o fato de que o réu praticou o delito em análise quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa, independente do resultado de ação penal diversa, o que é suficiente, pois, para justificar a exasperação da pena promovida.
5. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
5.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5.2. Apesar disso, também, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante à Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração.
5.3 No caso, verificado que o réu possui passagem pela Vara da Infância e Juventude, inclusive, pela prática de ato análogo ao delito de tráfico de drogas, semelhante ao apurado nestes autos, o qual ostenta especial gravidade, correta a conclusão do sentenciante de que ele se dedica a atividades criminosas, o que é bastante para que lhe seja obstado o benefício do tráfico privilegiado.
6. Recurso conhecido e desprovido.